Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017957-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.461.414/0001-67 (RECORRENTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017957-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Solutions Corp Assessoria Empresarial LTDA - EPP

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA E ICMS. NOTA FISCAL COM DESTINO DIVERSO DENTRO DO MESMO ESTADO. CARTA DE CORREÇÃO DO ENDEREÇO DE DESTINO. EMISSÃO ANTES DE INICIAR O TRANSPORTE. CARTA DE CORREÇÃO QUE NÃO GERA MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 355, DO RICMS/2014. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É permitida a utilização de Carta de Correção para regularização de erro ocorrido na emissão da nota fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com as hipóteses previstas nos incisos de I a III, do artigo 355 do RICMS/2014.

Se a alteração da cidade de destino, por meio da Carta de Correção, emitida antes de iniciar o transporte, dentro do mesmo Estado,
não implicou na mudança do destinatário
, não há ilegalidade na utilização da referida Carta, para fins de regularização do erro contido na emissão do documento fiscal, nos termos do disposto no art. 355, do RICMS/2014. Anula-se o lançamento fiscal objeto destes autos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a anulação de lançamento fiscal e da multa aplicada. Para a improcedência do pedido foi utilizado como fundamento jurídico que não era permitida a carta de correção e que restou estabelecida a inidoneidade da nota fiscal

A Recorrente alega, em síntese, que adquiriu 145 lixeiras de um fornecedor no Município de Várzea Grande/MT, para serem instaladas no Município de Alto Boa Vista/MT e para esta operação fora emitida nota fiscal no valor de R$ 14.500,00 constando como tributo R$ 2.833,30.

Contudo a referida nota fiscal foi emitida pelo fornecedor inicialmente com local de destino errado, pois constou a cidade de Cuiabá/MT. Na sequência, antes de iniciado o transporte, foi realizada a correção, por meio de CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA, para constar o destino correto, qual seja, o município de Alto Boa Vista/MT.

Aduz que quando transitava pela BR 070, no município de Primavera do Leste/MT, fora abordado em ação fiscal, tendo sido lavrado Termo de Apreensão e Depósito, por estar transportando mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal. E o agente de tributos não considerou a Carta de Correção Eletrônica que alterou o destino de Cuiabá/MT para Alto Boa Vista/MT. E lhe impôs uma multa no valor de R$ 7.250,00 e lançou ICMS no valor de R$ 2.465,00.

Argumenta que o documento fiscal apresentado no momento da fiscalização era idôneo, tendo em vista que juntamente com ele também foi apresentada a Carta de Correção indicando o destinatário correto da operação.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para anular o lançamento fiscal e a multa aplicada em face da Recorrente

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a legislação tributária estadual veda a utilização da Carta de Correção em caso de alteração dos sujeitos da operação (emitente/destinatário), como no caso dos autos. É o que dispõe o art. 355, do RICMS/2014. Ao final requer o improvimento do recurso.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares

Da análise dos autos, verifico que no TAD 202477 consta que a Recorrente foi autuada diante da constatação de que a mercadoria teria destino diverso daquele indicado na documentação fiscal apresentada, conforme abaixo se vê:

De acordo com as informações complementares constantes no TAD 202477, restou incontroverso que no momento da abordagem a Recorrente apresentou ao agente fiscal a Carta de Correção, na qual continha a informação de que o local da entrega seria a cidade de Alto Boa Vista/MT.

Eis a Carta de Correção apresentada no momento da abordagem:

A respeito da utilização da Carta de Correção, eis o que dispõe a legislação tributária estadual, nos termos do disposto no art. 355, do RICMS/2014:

Art. 355 Ressalvada disposição expressa em contrário, os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias. (cf. caput do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, c/c o caput do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

§ 1° Fica permitida a utilização de carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal,
desde que o erro não esteja relacionado com
: (cf. § 1°-A do art. 7° do Convênio s/n°, acrescentado pelo Ajuste SINIEF 1/2007, c/c o caput do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II – os dados cadastrais, cuja correção implique mudança do remetente ou do destinatário;

III – a data da emissão ou de saída

De acordo com o estatuído no dispositivo acima citado, é permitida a utilização de carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com as hipóteses previstas nos incisos de I a III.

No caso, em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que a Carta de Correção não pode ser utilizada no caso em apreço, sob o fundamento de que a correção implicou em mudança dos dados cadastrais do destinatário, a meu ver, tal argumento não merece ser acolhido, pois, não houve mudança de destinatário, ele continua sendo a empresa
Solutions Corp Assessoria Empresarial LTDA – EPP, ora Recorrente, houve tão somente
mudança da cidade de destino, de Cuiabá/MT para Alto Boa Vista/MT, dentro do mesmo Estado mesmo.

Desta forma, como a alteração da cidade de destino do produto
não implicou na mudança do destinatário
, entendo que a Carta de Correção pode ser utilizada no presente caso, para fins de regularização de erro contido na emissão do documento fiscal, nos termos do disposto no art. 355, do RICMS/2014, razão pela qual, deve ser anulado o lançamento fiscal no 1142389-5, oriundo da ação fiscal representada pela TAD 202477.

Deve ser ressaltado que neste caso em concreto, poderia ter sido solicitado à empresa vendedora que efetuasse o cancelamento da nota fiscal emitida com erro na cidade de destino e emitisse outra exatamente igual, apenas com a correta cidade de destino, não geraria nenhum prejuízo para o fisco.

No entanto, por meio da chamada Carta de Correção, que é uma forma legal de corrigir alguns erros da nota eletrônica já emitida, é possível corrigir dados incorretos de uma nota fiscal, sem o seu cancelamento. Não pode, por meio dela, ser alterado o valor dos produtos a base de cálculo do tributo e o próprio tributo, coisa que inocorreu neste caso.

A Carta de Correção é um documento fiscal previsto em lei que após ser emitida passa a fazer parte da nota fiscal original corrigida. Neste caso em concreto é como se na Nota Fiscal emitida com o erro, tivesse sido corrigida, como de fato foi, e constasse que o destino do produto era a cidade de Alto Boa Vista/MT.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR o lançamento fiscal no 1142389-5, oriundo da ação fiscal representada pela TAD 202477.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022